Tribunal: TJDFT
Processo: 0714646-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação, sem preparo, interposta por SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA Nesta instância recursal, o recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça indeferida na origem. Em razão da excepcionalidade do pedido, comprove o suplicante que atende aos requisitos para o deferimento da benesse ou recolha o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905